Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-13.2020.8.11.0007
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001272-13.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JURIGA - COURO & MODA LTDA - ME - CNPJ: 03.875.989/0001-75 (APELADO), CLARICE RODRIGUES PAGNONCELLI - CPF: 006.639.918-11 (APELADO), VILMAR DONIZETE PAGNONCELLI - CPF: 164.789.161-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR PARA ANULAR A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - DECADÊNCIA - EXTINÇÃO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - DECISÃO SURPRESA - VEDAÇÃO - ART. 10 DO CPC - DESCUMPRIMENTO - PRELIMINAR ACOLHIDA - NULIDADE DA SENTENÇA

- Nos termos do art. 10 do CPC, não é permitido ao juiz decidir sem antes dar às partes a possibilidade de se manifestar sobre o fundamento a ser utilizado na decisão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública.
- É a denominada regra de vedação à decisão-surpresa, que tem por objetivo concretizar uma nova dimensão do princípio do contraditório, dando às partes envolvidas um efetivo poder de influência no julgamento da causa.
- Não deve persistir a sentença que reconhece a decadência sem que antes tenha sido dada às partes a oportunidade de se manifestar sobre a questão.

- Preliminar acolhida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001272-13.2020.8.11.0007

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: JURIGA - COURO & MODA LTDA - ME E OUTROS

COMARCA:
ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1001272-13.2020.8.11.0007, ajuizada em face de JURIGA - COURO & MODA LTDA - ME E OUTROS, que reconheceu e decretou a decadência total da CDA que funda a presente ação, julgando extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 332, §1o e artigo 487, inciso II, do CPC (id. 97755677).

Em suas razões recursais, o ente estadual requer a cassação da sentença ante o desrespeito a regra estampada no artigo 10 do CPC. No mérito, aduziu a inocorrência da prescrição. Ao final, pretende a cassação da decisão reque reconheceu, de forma equivocada, a prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal n° 1001272-13.2020.8.11.0007, que decretou a decadência, de ofício, e julgou extinto os autos, com resolução do mérito, com fundamento no 487, inciso II, do CPC.

Conforme se evola da sentença:

[...]

“Analisando minuciosamente os autos, constata-se que ocorreu a decadência para constituir o crédito tributário por parte do fisco das CDA’s que fundam a execução.

Pois bem. Compulsando os autos, denota-se que em relação ao crédito tributário ocorreu o instituto da decadência, sendo importante neste primeiro momento ressalvar que é possível que o juízo se pronuncie de ofício sobre a matéria.

Ademais, o art. 332, § 1o do CPC prevê que “O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição”. Nesta senda, havendo a hipótese de estar decaído o direito da parte exequente, necessária se faz sua análise.

Porquanto, o prazo decadencial dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos e se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ser lançado, nos termos do artigo 173, inciso I do CTN, vejamos:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Portanto, os créditos são referentes aos exercícios de 2006 a 2007 e resta evidente a ocorrência da decadência, vez que, entre a data do fato gerador do tributo e a constituição definitiva dos créditos transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos.

Soma-se a isto, que uma vez verificado a ocorrência da decadência para execução das CDA’s discutidas, entendo que ocorreu a extinção do crédito tributário na forma do artigo 156, incido V, do CTN,
in verbis
:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

(...)

V - a prescrição e a decadência;

Assim, entendo que em razão do prazo entre o fato gerador e o lançamento do crédito tributário, ocorreu a decadência de constituir o crédito tributário, conforme o artigo 173, inciso I, do CTN.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
RECONHEÇO
e
DECRETO
a decadência total da CDA que funda a presenta ação,
JULGANDO O PROCESSO EXTINTO
, com resolução do mérito, com fulcro nos artigos 332, § 1o e 487, inciso II, ambos do código de processo civil.

Isento o ente estadual de arcar com as custas e despesas judiciais. Sem condenação em honorários.”

[...]
(id. 99013624)

A pretensão recursal se volta para a reforma da sentença sustentando que a sentença deve ser cassada uma vez que não foi obedecido a regra prevista no artigo 10 do CPC e, no mérito, requereu o afastamento da prescrição.

Sobre o tema posto em juízo, veja-se:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Infere-se da leitura do referido artigo que não é permitido ao juiz decidir sem antes dar às partes a possibilidade de se manifestar sobre o fundamento a ser utilizado na decisão.

É a denominada regra de vedação à decisão-surpresa, inovação trazida pelo novo Código de Processo Civil que tem por objetivo concretizar uma nova dimensão do princípio do contraditório, decorrente da adoção de um modelo cooperativo de processo, dando às partes envolvidas um efetivo poder de influência no julgamento da causa.

Sobre a questão, a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"O principal fundamento da comparticipação é o contraditório como garantia de influência e não surpresa (...). Nesse sentido, o princípio do contraditório receberia uma nova significação, passando a ser entendido como direito de participação na construção do provimento, sob a forma de uma garantia processual de influência e não surpresa para a formação das decisões". (Fundamentos e Sistematização. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 63-64)
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. 1. Acórdão do TRF da 4a Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo. 2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. 4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial. 5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC. 6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador. 7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código. 8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao necessário diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209). 9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como de democratização do processo e de legitimação decisória. 10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de abrir oitiva das partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, §4o, da LEF, e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes. 11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada." (...) 18. Recurso Especial provido. (REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017 - ementa parcial, grifamos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSICIONAMENTO. CARREIRA. DECADÊNCIA. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. ART. 10 DO CPC. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA.

Nos termos do art. 10 do CPC, não é permitido ao juiz decidir sem antes dar às partes a possibilidade de se manifestar sobre o fundamento a ser utilizado na decisão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública.

É a denominada regra de vedação à decisão-surpresa, que tem por objetivo concretizar uma nova dimensão do princípio do contraditório, dando às partes envolvidas um efetivo poder de influência no julgamento da causa.

Não deve persistir a sentença que reconhece a decadência do mandado de segurança sem que antes tenha sido dada às partes a oportunidade de se manifestar sobre a questão.

Preliminar acolhida anulando a sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.049403-3/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 09/06/2022)

“Ação de Cobrança. [...] Sentença de extinção, pronunciando a prescrição do fundo de direito. Inconformismo da autora. Sentença que declarou a prescrição sem intimar a autora a se manifestar. Réu que sequer havia sido citado. Artigos 9o e 10 do novo CPC. Vedação imposta a respeito das chamadas “decisões surpresa”. Sentença que se mostra prematura. Manifesto error in procedendo. Autora que deve ser intimada previamente a se manifestar sobre a prescrição do fundo de direito. Precedentes. [...] Decisão surpresa. Violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Art. 10 do CPC. [...] SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. Apelo prejudicado. ” (TJRJ - RAC no. 0012217-98.2013.8.19.0007, 13a Câmara Cível, Rel. Desa. Sirley Abreu Biondi, julgado em 23/08/2017).

Assim, nos casos em que for proferida decisão calcada em "fundamento-surpresa", como na hipótese vertente, deve ser reconhecida a nulidade da decisão por violação à garantia da ampla defesa.

Nesse contexto, a sentença prolatada constitui uma decisão surpresa, vedada pelo Código de Processo Civil, devendo ser anulada e possibilitada às partes a manifestação sobre a questão da decadência.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
, para anular a sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para
que se possibilite à parte exequente a manifestação sobre a decadência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022